Tribunal: TJES
Processo: 5000472-75.2021.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-75.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DAJUDA DA SILVA AMBROSIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000472-75.2021.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: MARIA DAJUDA DA SILVA AMBROSIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão (ID 12720665) que rejeitou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A fase de conhecimento resultou em sentença de parcial procedência (ID 5799896), transitada em julgado, que declarou a nulidade de um contrato de empréstimo e condenou o Recorrente e a empresa Lewe Intermediação de Negócios Eireli, solidariamente, à restituição de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença também determinou a compensação de um depósito judicial de R$ 2.043,54 (ID 18739337), realizado pela Autora, com o valor total da condenação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Recorrente apresentou impugnação (ID 12720660), alegando excesso de execução. Sustentou, em síntese, que o valor do depósito judicial deveria ser compensado apenas com sua "cota-parte" da dívida e que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação em acórdão anterior, deveriam incidir apenas sobre essa mesma fração, visto que foi o único a recorrer.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação, mantendo os cálculos da Exequente, sob o fundamento de que a responsabilidade solidária impede o fracionamento da dívida e que o título executivo foi claro ao fixar os honorários sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (ID 12720666), o Recorrente reitera os argumentos da impugnação, pugnando pela reforma da decisão para que a compensação e o cálculo dos honorários incidam apenas sobre sua "cota-parte" da dívida.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 12720672), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a correção da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, especificamente quanto à forma de compensação de valores e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em uma condenação solidária.

O Recorrente defende a tese de que, embora a condenação seja solidária, a execução deveria ser fracionada para fins de cálculo, aplicando-se a compensação e os honorários apenas sobre sua suposta "cota-parte" na dívida. Tal argumento, contudo, não encontra amparo legal.

A responsabilidade solidária, por sua própria natureza, impõe a cada um dos devedores a obrigação pelo pagamento integral da dívida. O credor tem a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação de um, de alguns ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil. A tentativa de dividir a dívida em "cotas-partes" para limitar a incidência de encargos ou compensações desvirtua a essência do instituto da solidariedade.

No caso dos autos, o título executivo judicial estabeleceu de forma inequívoca a condenação solidária do Recorrente e da outra empresa demandada. Portanto, a decisão de primeiro grau (ID 12720665) agiu com acerto ao determinar que a compensação do valor depositado judicialmente pela Recorrida (ID 18739337) fosse realizada sobre o montante total da condenação, pois ambos os devedores respondem pela integralidade do débito.

O mesmo raciocínio se aplica à base de cálculo dos honorários advocatícios. O acórdão proferido na fase de conhecimento (ID 6742521) condenou o Recorrente, de forma clara e expressa, ao pagamento de "honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO". A "condenação" sobre a qual a verba honorária deve incidir é aquela definida na sentença, ou seja, a obrigação solidária de pagar a restituição e a indenização por danos morais. O fato de apenas o Banco Daycoval S/A ter recorrido não altera a base de cálculo fixada pelo Colegiado, que levou em consideração a totalidade da matéria devolvida a reexame.

Desse modo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não merece qualquer reforma, pois está em perfeita consonância com o título executivo judicial e com as normas que regem a responsabilidade solidária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)